Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES CONTRA A HONRA. DOLO NÃO CONFIGURADO. ANIMUS CALUNIANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL.
1. O crime de calúnia caracteriza-se pela imputação a alguém de fato definido como crime. Exige-se que o fato seja certo e determinado, com indicação de situação concreta e com todas as suas circunstâncias. Deve-se demonstrar, ainda, o animus doloso específico de imputar a alguém a prática de um crime, sabidamente, falso. Portanto, é necessária a demonstração de um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.